Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724964-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES LOPES AGRAVADO: J S CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O O agravante formula pedido de desistência do recurso, noticiando a prolação de sentença no feito principal (ID 33407274). Notoriamente, a prolação de sentença nos autos principais inaugura uma nova fase recursal no processo, restando superada a decisão interlocutória ora agravada. Por conseguinte, ocorre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, levando à sua prejudicialidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 13:08:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator